Tribunal: TJPA
Processo: 0148722-83.2015.8.14.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0148722-83.2015.8.14.0066

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: EDIVALDO DE OLIVEIRA REIS

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº 0148722-83.2015.8.14.0066

ORIGEM: VARA ÚNICA DE URUARÁ

AGRAVANTE: EDIVALDO DE OLIVEIRA REIS

AGRAVADO (A): BANCO DO BRASIL S.A.

RELATORA: Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA CORRENTE CONJUNTA VINCULADA A PROJETO DO INCRA. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS POR DETERMINAÇÃO DA AUTARQUIA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONTRADIÇÃO ENTRE ALEGAÇÕES AUTORAIS E PROVA DOCUMENTAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação cível do Banco do Brasil S.A., reformando sentença que havia condenado a instituição financeira à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais, com fundamento exclusivo nos efeitos da revelia.

2. O autor alegou ter recebido, em conta bancária, o valor de R$ 225.000,00, supostamente a título de indenização pessoal paga pelo INCRA, sustentando bloqueio indevido promovido pela instituição financeira.

3. A instituição financeira demonstrou que a conta possuía natureza conjunta não solidária, vinculada ao Projeto de Assentamento Tutui Norte, destinada à movimentação de verbas públicas sob supervisão do INCRA, tendo o bloqueio ocorrido por determinação da autarquia federal diante de indícios de irregularidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se os efeitos materiais da revelia subsistem quando as alegações autorais estão em contradição com a prova documental dos autos; (ii) saber se o bloqueio de conta conjunta vinculada ao INCRA, determinado pela autarquia federal, configura ato ilícito apto a gerar responsabilidade civil da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A presunção de veracidade decorrente da revelia é relativa, nos termos do art. 345, IV, do CPC, podendo ser afastada quando os fatos alegados se mostram inverossímeis ou contrariados pelas provas constantes dos autos.

6. A prova documental evidencia que a conta corrente foi aberta a pedido do INCRA, em nome da Comissão de Assentados do Projeto de Assentamento Tutui Norte, com natureza conjunta não solidária e movimentação condicionada à autorização da autarquia.

7. Inexistem elementos probatórios mínimos que comprovem a alegada indenização pessoal em favor do agravante ou a titularidade privada dos valores bloqueados.

8. O bloqueio realizado pela instituição financeira decorreu de orientação expressa do INCRA, no exercício de seu poder de fiscalização sobre verbas públicas destinadas à reforma agrária.

9. A atuação do banco configura exercício regular de direito e estrito cumprimento do dever legal, afastando a caracterização de ato ilícito, dano e nexo causal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo interno conhecido e não provido. Mantida a decisão monocrática que deu provimento à apelação cível para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:

1. A presunção de veracidade decorrente da revelia é relativa e não prevalece quando as alegações autorais estão em contradição com a prova documental dos autos.

2. O bloqueio de conta conjunta vinculada ao INCRA, determinado pela autarquia federal para resguardar verbas públicas, constitui exercício regular de direito e não gera responsabilidade civil da instituição financeira.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
EDIVALDO DE OLIVEIRA REIS
insurgindo-se contra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de Apelação Cível manejado pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, reformando integralmente a sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais.

Na origem, o autor ingressou com ação de indenização alegando ser trabalhador rural e ter ocupado a presidência da Associação do Tutui Norte. Sustentou que, em 2002, recebeu em sua conta bancária a vultosa quantia de R$ 225.000,00, informada via contato telefônico como sendo uma indenização pessoal paga pelo INCRA pela desocupação de seu lote. Afirmou que, após movimentar os valores por cerca de um ano, a instituição financeira efetuou o bloqueio integral do saldo em 2003, o que lhe teria causado severos prejuízos materiais e abalo moral, especialmente considerando sua condição de saúde à época.

Em sede de contestação, o Banco do Brasil defendeu a regularidade de sua conduta, asseverando que a conta em questão possuía natureza pública e conjunta, vinculada ao Projeto de Assentamento Tutui Norte sob gestão do INCRA, não se tratando de conta individual do autor. Alegou a ocorrência de prescrição e sustentou que o bloqueio ocorreu por determinação da autarquia federal diante de indícios de desvio de finalidade das verbas destinadas ao crédito instalação.

O juízo de primeiro grau, ao proferir a sentença, reconheceu a revelia da instituição financeira pela intempestividade da peça de defesa. Com base na presunção de veracidade dos fatos e em documentos que demonstravam a emissão de cartões em nome do autor, o magistrado condenou o banco à restituição do valor bloqueado e ao pagamento de R$ 25.000,00 a título de danos morais.

Inconformado, o banco interpôs recurso de apelação, argumentando que a revelia não gera presunção absoluta de veracidade quando os fatos narrados são inverossímeis ou contrariam as provas dos autos. Reiterou que verbas públicas destinadas à reforma agrária não podem ser apropriadas de forma privada por um ex-dirigente de associação.

A decisão monocrática (Id. 31464498) ora combatida acolheu a tese recursal, reformando a sentença por entender que os efeitos da revelia devem ser relativizados quando a pretensão autoral carece de suporte probatório mínimo ou confronta a natureza jurídica dos fatos. Concluiu-se que o banco agiu no exercício regular de direito ao cumprir ordens de bloqueio de verbas públicas sob suspeita de irregularidade. A ementa da decisão recorrida restou assim delineada:

“Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA CORRENTE CONJUNTA VINCULADA A PROJETO DO INCRA. BLOQUEIO DETERMINADO PELA AUTARQUIA. REVELIA RELATIVIZADA. CONTRADIÇÃO ENTRE OS FATOS ALEGADOS E AS PROVAS DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, aplicando os efeitos da revelia, julgou procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e materiais, condenando o banco ao pagamento de R$ 25.000,00, bem como à restituição de R$ 225.000,00 bloqueados em conta corrente. 2. O autor sustentou que os valores depositados na conta nº 6.982-5 lhe pertenciam a título de indenização pessoal por lote rural, alegando bloqueio indevido sem ordem judicial. O banco, por sua vez, defendeu que a referida conta foi aberta a pedido do INCRA, para movimentação conjunta por três representantes da Comissão de Assentados do Projeto de Assentamento Tutui Norte, estando o bloqueio condicionado a determinação da autarquia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. As questões centrais consistem em: (i) verificar se os efeitos da revelia deveriam ser mantidos diante da contradição entre a narrativa inicial e os documentos acostados aos autos; (ii) definir se houve ato ilícito do banco ao restringir a movimentação da conta vinculada ao INCRA, ensejando responsabilidade civil por danos materiais e morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A presunção de veracidade decorrente da revelia é relativa (art. 345, IV, CPC), não prevalecendo quando os fatos alegados estão em contradição com o conjunto probatório. 5. Documentos acostados aos autos demonstram que a conta corrente nº 6.982-5, agência 3410-X, foi aberta em 2001 a pedido do INCRA para uso da Comissão de Assentados do Projeto de Assentamento Tutuí Norte, sendo de natureza conjunta não solidária e com movimentação restrita mediante assinatura dos três membros designados. 6. Inexistem documentos que comprovem a alegada indenização pessoal de R$ 225.000,00 em favor do Apelado, tampouco qualquer vínculo individual entre ele e os valores bloqueados. A prova dos autos, ao contrário, demonstra a titularidade coletiva e a vinculação pública da conta. 7. O bloqueio determinado pelo banco foi decorrente de orientação expressa da autarquia, que detinha legitimidade administrativa sobre os valores depositados. 8. Agindo em conformidade com as determinações do INCRA e com as regras da conta conjunta, o banco atuou em exercício regular de direito e no estrito cumprimento do dever contratual, inexistindo ato ilícito, dano ou nexo causal aptos a ensejar reparação civil (arts. 186 e 927, CC). 9. A sentença que reconheceu o bloqueio como indevido, amparada apenas nos efeitos da revelia, contrariou o conjunto probatório e violou o art. 345, IV, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Revogada a tutela antecipada. Invertido o ônus da sucumbência, observada a gratuidade de justiça. Tese de julgamento: 1. A presunção de veracidade dos fatos decorrente da revelia é relativa e não subsiste diante de provas documentais que a infirmem. 2. O bloqueio de conta conjunta determinado pelo órgão instituidor (INCRA), em cumprimento às regras contratuais, constitui exercício regular de direito e não gera responsabilidade civil da instituição financeira.”

No presente Agravo Interno (Id. 25120922), o recorrente sustenta que a decisão ignorou a conduta contraditória do banco, que durante meses permitiu a movimentação individual da conta. Alega que o erro de premissa fática reside no fato de que o banco o tratava como titular pleno dos valores, devendo prevalecer a soberania da sentença que reconheceu o ato ilícito.

Em contrarrazões (Id. 26010614), o Banco do Brasil pugna pela manutenção da decisão monocrática, reforçando que a proteção ao erário e o estrito cumprimento das normas que regem as contas vinculadas a convênios federais afastam qualquer dever de indenizar.

É o relatório.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

VOTO

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.021 do Código de Processo Civil e no Regimento Interno deste Tribunal, razão pela qual dele conheço.

O presente Agravo Interno não merece provimento. No mérito, a insurgência do agravante volta-se contra o afastamento dos efeitos da revelia e a prevalência da tese de que os valores bloqueados possuem natureza pública. Contudo, as razões apresentadas não possuem o condão de desestabilizar os fundamentos da decisão monocrática.

Da Relatividade dos Efeitos da Revelia

Inicialmente, impera destacar que a revelia não opera de forma automática a procedência do pedido. O efeito material da contumácia, ou seja, a presunção de veracidade dos fatos é meramente relativo (
juris tantum
), cedendo espaço quando o magistrado, diante do conjunto probatório ou da inverossimilhança da tese, encontra óbices ao acolhimento da pretensão.

No caso sub examine, aplica-se com rigor o disposto no art. 345, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se:

(...)

IV - as alegações de fato formuladas pelo autor estiverem em contradição com a prova constante dos autos.

Não sendo outro o entendimento apresentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) quanto aos efeitos relativos da presunção de veracidade da revelia:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. SUFICIÊNCIA DE PROVA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 83/STJ.
REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS NA PETIÇÃO INICIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAR FATOS CONSTITUTIVOS. SÚMULA 83/STJ. REQUISITOS LEGAIS. NÃO COMPROVAÇÃO
. POSSE PRECÁRIA. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em ofensa aos arts. 489, § 1º, e 1.022, II, do CPC/2015, uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte.

2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova requerida, tendo em vista que cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias, motivadamente.

3. Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a declaração de revelia não implica, de forma automática, a aceitação do pleito formulado pelo autor, especialmente quando não há comprovação dos fatos constitutivos alegados na petição inicial.

Incidência da Súmula 83/STJ.

4. No caso, o eg. Tribunal de origem, com fundamento nas provas documentais trazidas aos autos, reconheceu a inexistência dos requisitos legais e do lapso de tempo necessário para configurar a usucapião. A modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.

5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em nova análise, negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp n. 2.859.266/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 22/8/2025.)”
(nossos grifos)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. INDICAÇÃO GENÉRICA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 284 DO STF. AGRAVO INTERNO QUE NÃO ATACOU ESPECIFICAMENTE FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N.º 182 DO STJ E ART. 1.021, § 1º, DO CPC. TÓPICO NÃO CONHECIDO.
EFEITOS DE REVELIA. RELATIVOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE PODE SER AFASTADA PELA PROVA DOS AUTOS
. PRECEDENTES. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A NOSSA JURISPRUDÊNCIA. SÚMULAS N.os 83 E 568 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DA CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO. ÓBICE DA SÚMULA N.º 7 DO STJ. FUNDAMENTOS SUFICIENTES DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ESPECIFICAMENTE IMPUGNADOS NAS RAZÕES DO APELO NOBRE. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N.º 283 DO STF. AGRAVO INTERNO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. 1. É genérica a alegação de violação do art. 1.022 do CPC quando não se indica, de forma clara e específica, as questões omissas/obscuras e nem explicita o motivo pelo qual o enfrentamento dos temas seria relevante para a solução da lide, aplicando-se a Súmula n.º 284 do STF, por analogia. 2. Não merece que se conheça do tópico do agravo interno que não impugnou as razões da decisão agravada no tocante à incidência das Súmulas n.os 82 e 568 do STJ. Inobservância ao art. 1.021, § 1º, do CPC e aplicação da Súmula n.º 182 do STJ.
3. Nos termos da jurisprudência desta eg. Corte Superior, a presunção de veracidade decorrente da ausência de impugnação, todavia, é relativa, não impedindo que o julgador, à luz das provas produzidas no processo, forme livremente a sua convicção, bem como atinge apenas as questões de fato
(REsp n. 1.885 .201/SP, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe de 25/11/2021). Acórdão recorrido em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior.Súmulas n.os 83 e 568 do STJ .3.1. Impossibilidade de revisão da conclusão do acórdão recorrido de que não houve comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado (partilha dos bens móveis) em virtude do óbice da Súmula n.º 7 do STJ. 4. A falta de impugnação a fundamento autônomo e suficiente para manter o acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso especial. Inteligência da Súmula n.º 283 do STF, aplicável, por analogia, ao apelo nobre. 5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 6. Agravo interno conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2466689 MG 2023/0310975-0, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)”
(nossos grifos)

A alegação de que o INCRA realizaria um depósito de vultosa monta no valor de R$ 225.000,00 em conta de pessoa física, sem o devido processo administrativo, sem termo de quitação e com base em suposto ajuste telefônico, carece de qualquer verossimilhança fática. A Administração Pública rege-se pelo princípio da legalidade e da formalidade; a ausência de prova documental desse suposto título indenizatório esvazia a presunção de veracidade gerada pela revelia.

Da Natureza Jurídica da Conta Corrente

A prova documental constante dos autos é robusta ao indicar que a conta em questão (Agência 3410-X – C.C. nº 6.982-5), uma vez que sua abertura foi realizada em 2001, especialmente pela “Relação das Associações para Abertura de Contas Correntes/2001” (Id. 1870026 – pg. 13), que demonstra ter sido constituída em nome da Comissão de Assentados do PA Tutui Norte (Agência Uruará), constando o Apelado, Edivaldo de Oliveira Reis, como Presidente, e José Francisco Friedrich e Rone Silvino da Silva como Tesoureiro e Secretário.

Desde a origem, a conta foi instituída sob regime restritivo. O Ofício/Memorando do INCRA, de 20 de julho de 2001 (Id. 1870026 – pg. 11), determinou que permanecesse bloqueada e subordinada à autorização do Instituto, circunstância confirmada pelo Banco do Brasil ao informar a abertura da conta nº 6.982-5, vinculada ao Projeto de Assentamento Tutui Norte (Id. 1870026 – pg. 12). Os comprovantes de saque de 2001 (Id. 1870026 – pgs. 18 a 22) e o Ofício nº 2015–0001 (Id. 1870026 – pg. 6) evidenciam, ainda, que a movimentação dependia da assinatura conjunta dos três representantes.

Diversamente do afirma o agravante, o Banco do Brasil demonstrou que a conta em análise era movimentada em conjunto através dos três representantes ao apresentar diversos cheques com as assinaturas autor e tesoureiro e secretário, a época, da Comissão de Assentados, conforme documentos apresentados no Id. 1870027 – pg. 30 a 32).

Ainda que o banco tenha falhado operacionalmente ao emitir cartões em nome do agravante ou ao permitir movimentações individuais por certo período não configuram a Teoria da Aparência para criar a aparência de titularidade privada da conta corrente, uma vez que tais fatos não possuem a força jurídica de transmutar a propriedade do recurso. Verba pública não se torna privada por erro administrativo ou por decurso de tempo em conta corrente. A supremacia do interesse público sobre o privado e a indisponibilidade dos bens públicos impedem que o agravante se aproprie de valores destinados a uma coletividade de assentados.

Importante consignar que o agravante tenta sustentar que a conta nº 6.982-5 seria de sua titularidade pessoal, baseando-se no fato de que o INCRA, anos depois, teria aberto uma conta distinta (nº 11.991-1) para a Associação. Tal argumento, contudo, é juridicamente frágil.

A conta nº 11.991-1 foi aberta apenas em 2006 (Ids. 1870024 e 1870025), destinada a uma nova comissão de assentados, então presidida por Aparecido Luiz Macedo, para o recebimento de novos créditos. Embora o documento de Id. 1870025 – pg. 2 autorize o remanejamento de recursos para nova conta, em caso de substituição dos representantes dos assentados, tal previsão não transmuta a natureza da conta anterior em conta privada.

Bem como o surgimento de uma nova conta, vinculada a nova gestão e a novos recursos, não possui o condão de privatizar a conta original de 2001 (nº 6.982-5), a qual foi constituída sob a rubrica “INCRA PROGRAMA CRÉDITO INSTALAÇÃO”, afetada a finalidade pública específica e regida pelas normas de Direito Público.

A natureza pública e restrita da conta nº 6.982-5 é reforçada pelo próprio comportamento da autarquia federal. Documentos constantes nos autos (Id. 1870026 – pgs. 7 a 10) revelam que, em 2014, o INCRA oficiou a instituição financeira questionando "movimentações atípicas" e indagando as razões pelas quais o "Título Razão" da referida conta foi alterado, o que teria permitido o desbloqueio indevido de fundos pertencentes ao programa, concluindo, ainda, nos seguintes termos:

“Entendemos, assim, que o Sr. Edivaldo Oliveira dos Reis apoderou-se de dinheiro que não lhe pertencia e fez operações financeiras com o mesmo. Também acreditamos haver responsabilidade de funcionário(s) do Banco do Brasil, pois foi realizado desbloqueio da conta (alteração do título razão), possibilitando a movimentação da mesma, sem que o INCRA tivesse dado anuência.

(...)

Fato é que o senhor Edivaldo sabia da origem das verbas na conta corrente específica, visto que a mesma foi aberta exclusivamente para operacionalização do Crédito de instalação do INCRA, sendo sua responsabilidade tácita, restando apenas sabermos se mais alguém se movimentou a conta em conjunto com o mesmo ou se fazendo passar.”

Portanto, o que o agravante qualifica como "individualização da conta" foi, na realidade, uma alteração administrativa irregular que motivou a intervenção e o bloqueio cautelar para resguardar o patrimônio do Erário.

Dessarte, a análise global dos elementos probatórios constantes dos autos evidencia, de maneira firme e convergente, que a conta de nº 6.982-5 não se encontrava sob a titularidade individual do Apelado, tratando-se, em verdade, de conta conjunta de natureza não solidária, vinculada a Comissão de Assentados do INCRA, cuja movimentação, por expressa deliberação da referida entidade, encontrava-se submetida a limitações específicas.

Da Inadequada Interpretação da Decisão da Justiça Federal

O agravante ampara sua tese em decisão da Justiça Federal (Id. 1870025 – pgs. 10 a 16) que declinou da competência em ação penal. Tal interpretação é juridicamente equivocada. A declinação de competência na esfera criminal, fundamentada na ausência de provas específicas de crime contra a União naquele feito, não possui o condão de atuar como demonstrativo de propriedade sobre a conta objeto desta ação.

Nesse sentido o STJ demonstra que a insuficiência de provas no âmbito criminal não vincula a esfera cível. Vejamos:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INDEPENDÊNCIA RELATIVA ENTRE AS INSTÂNCIAS. SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA. NÃO VINCULAÇÃO DO JUÍZO CÍVEL.
PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 SO STJ
. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, "a absolvição no juízo criminal, diante da relativa independência entre as instâncias cível e criminal, apenas vincula o juízo cível quando for reconhecida a inexistência do fato ou ficar demonstrado que o demandado não foi seu autor
." (AgInt no REsp n. 2.091.428/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023). 2. Rever as conclusões firmadas pelas instâncias ordinárias, para afastar a responsabilidade do agravante pelos danos morais, requer o reexame de fatos e provas, o que é vedado ao STJ, em recurso especial, por esbarrar no óbice da Súmula n. 7/STJ. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2197506 SC 2022/0272475-3, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 17/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2024)”
(nossos grifos)

Desse modo, verifico que não houve o reconhecimento da titularidade dos valores em favor do recorrente pela Justiça Federal. Ao revés, a própria decisão federal corrobora a tese defensiva da instituição financeira ao descrever tecnicamente a conta como "conjunta não solidária", aberta com a finalidade precípua de "receber recursos do INCRA" (Id. 1870025 – pg. 11). Assim, a esfera penal limitou-se à questão da competência jurisdicional, sem jamais conferir ao agravante o domínio privado sobre verbas orçamentárias destinadas à reforma agrária.

Da Ausência de Ato Ilícito e do Exercício Regular de Direito

Ao proceder ao bloqueio cautelar das verbas após a provocação do INCRA

(Id. 1870026 – pgs. 7 a 10), detentor originário e fiscalizador dos recursos (Id. 1870026 – pg. 11), o Banco do Brasil não praticou ato ilícito, mas sim atuou no exercício regular de um direito e no cumprimento de um dever de zelo pelo Erário (art. 188, I, do Código Civil).

Não há que se falar em conduta contraditória (
venire contra factum proprium
) por parte da instituição financeira que justifique o dever de indenizar. O dever de integridade do patrimônio público sobrepõe-se a eventuais expectativas individuais criadas por falhas na gestão da conta. A retenção dos valores, portanto, visou resguardar a finalidade social da verba, que deve ser gerida de forma conjunta e transparente pela associação de assentados e sob a supervisão da autarquia federal.

Por fim, não havendo demonstração de que o agravante detinha o título legítimo de propriedade sobre os R$ 225.000,00, cai por terra o pleito de danos materiais. Consequentemente, inexistindo conduta antijurídica imputável ao banco, não se configura o dano moral, pois o bloqueio fundamentado em proteção ao patrimônio público não agride os direitos de personalidade do indivíduo que não provou a titularidade do crédito.

Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

Belém, 09/03/2026